Tribunal: STF
Processo: RE 450083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.988/89 e IN-SRF nº 20/90. Imposto de renda sobre lucro líquido apurado em 31/12/89. Incidência da Súmula nº 282/STF. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta.



    1. A questão, tal como posta no apelo extremo, não foi objeto de debate e decisão prévios nas instâncias ordinárias. Incide o óbice da Súmula nº 282 desta Corte, pois a questão, sob o enfoque da Lei nº 7.988/89, foi inaugurada no recurso extraordinário. Ressalto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos declaratórios para sanar eventual omissão do julgado.



    2. A análise da obrigatoriedade ou não de pagar imposto de renda sobre o lucro líquido apurado em 31/12/89, na forma da IN-SRF nº 20/90, demanda a reanálise da legislação infraconstitucional que dá suporte de validade à referida norma regulamentar, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.